Tribunal: TJES
Processo: 5000244-49.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-49.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANALIA VESTFAL DOS REIS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. HIPERVULNERABILIDADE. FORMA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica referente a contratos de empréstimo consignado. A apelante, pessoa idosa e analfabeta, sustenta a nulidade dos pactos por suposta fraude, alegando jamais ter anuído com a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados por pessoa analfabeta mediante instrumento particular, verificando se a aposição da digital, a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas cumprem os requisitos formais do art. 595 do Código Civil, afastando a alegada necessidade de instrumento público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo contrair direitos e obrigações por sua própria manifestação de vontade, expressando-a, contudo, de forma distinta.

A validade do contrato escrito firmado por pessoa que não sabe ler ou escrever não exige, como regra, instrumento público (art. 107 do CC), bastando a observância da formalidade prevista no art. 595 do Código Civil: a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e a subscrição por duas testemunhas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplica extensivamente o art. 595 do CC (originalmente previsto para prestação de serviços) a todos os contratos escritos firmados por analfabetos, como forma de compensar a hipervulnerabilidade informacional desse grupo, sendo desnecessário que o assinante a rogo seja constituído por procuração pública.

A comprovação documental da regularidade formal (impressão digital, assinatura a rogo e testemunhas identificadas) e a demonstração do efetivo proveito econômico pela consumidora (crédito dos valores em sua conta bancária, confirmado por ofício da instituição financeira) corroboram a higidez do negócio jurídico e afastam a alegação de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta mediante instrumento particular é válido quando observadas as formalidades do art. 595 do Código Civil, consistentes na aposição da digital do contratante, assinatura a rogo por terceiro e subscrição por duas testemunhas.

É desnecessária a celebração por instrumento público para a validade de contrato firmado por analfabeto, salvo expressa previsão legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A comprovação do efetivo proveito econômico pelo consumidor, mediante depósito dos valores contratados em sua conta bancária, reforça a presunção de validade do negócio jurídico e afasta a alegação de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 107, 595 e 654; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.188.886/MA; STJ, REsp n. 1.907.394/MT; STJ, AgInt no AREsp n. 2.083.672/PB; STJ, REsp n. 1.954.424/PE; TJES, Apelação Cível n. 0000328-23.2020.8.08.0068; TJES, Apelação Cível n. 5000760-74.2024.8.08.0016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda visando à declaração de inexistência de relação jurídica em relação aos contratos de empréstimo consignado n. 00000000000010185025 e n. 00000000000010118725, alegando, em síntese, ser pessoa idosa e analfabeta e que jamais teria anuído com tais pactos ou autorizado terceiros a celebrá-los, sugerindo a ocorrência de fraude.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença
recorrida, julgou improcedente a pretensão deduzida, sob o fundamento de que a capacidade civil da pessoa analfabeta é plena e que os contratos foram validamente celebrados mediante instrumento particular, observando-se rigorosamente a regra do artigo 595 do Código Civil, com a aposição da digital da contratante, assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, somado ao fato de que houve comprovação documental inequívoca de que os valores contratados foram creditados na conta bancária da autora/apelante.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados por pessoa analfabeta mediante instrumento particular, perquirindo se foram obedecidos, no momento da celebração do contrato, os requisitos estabelecidos no art. 595 do Código Civil.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença não merece reforma
.

Isso porque, conforme se depreende da documentação coligida aos id ́s 15297897 e 15297898, as cédulas de crédito bancário foram emitidas em decorrência de duas renegociações entabuladas entre as partes, tendo a autora, Analia Vestfal dos Reis, neles lançado assinatura a rogo, por intermédio de Ildo Pereira dos Reis, contando os instrumentos, ainda, com as assinaturas de duas testemunhas.

Como cediço, dispõe o art. 595 do Código Civil, “
no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
”.

In casu
, ao contrário do que fora alegado pela apelante,
encontram-se devidamente preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 595 do Código Civil
, mormente porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que ‘o contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas’
” (REsp n. 2.188.886/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025), sendo desnecessária, ainda, a exigência de que a assinatura a rogo se dê mediante autorização por instrumento público, valendo conferir, também do Tribunal da Cidadania,
in litteris
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido

(REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante a análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a instituição financeira demonstrou a efetiva contratação de empréstimo bancário, dispensando a produção de prova pericial. A alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria, portanto, a análise do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. Precedentes.

4. Agravo interno provido para, conhecendo do agravo, negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.083.672/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Em linha de intelecção idêntica, já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU NULIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE D.F.O. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face de CREDFLAMA FOMENT MERCANTIL LTDA., visando à declaração de inexistência de débito, cancelamento de negativação e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de relação contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato celebrado entre o apelante, pessoa analfabeta, e a apelada é válido, considerando as formalidades legais aplicáveis; e (ii) apurar se é cabível a indenização por danos morais decorrente da negativação supostamente indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato firmado por pessoa analfabeta, subscrito mediante assinatura a rogo, com a presença de duas testemunhas, preenche as exigências do artigo 595 do Código Civil, não se exigindo imparcialidade dos signatários a rogo ou das testemunhas. A alegação de desconhecimento da contratação não se sustenta diante da existência de documento com a impressão digital do apelante, acompanhado de assinatura a rogo e de duas testemunhas,
além de histórico de pagamento parcial das parcelas.
Não há nos autos qualquer prova de falsificação da digital, de fraude ou de vício de consentimento, sendo ônus do apelante, nos termos do artigo 373, I, do CPC, demonstrar a invalidade do contrato, especialmente mediante a realização de perícia, que sequer foi requerida.
Consulta ao sistema revela que o apelante figura como parte em diversas demandas judiciais com idêntica tese de negativa de contratação, o que reforça a necessidade de maior rigor na análise do ônus probatório, além de levantar indícios de possível má-fé processual. Ausente ato ilícito por parte da empresa apelada, não há falar em dever de indenizar, sendo incabível o pedido de reparação por danos morais fundado na alegada negativação indevida. Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com majoração dos honorários advocatícios em razão do não provimento da apelação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O contrato firmado por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo e com a presença de duas testemunhas, é válido e eficaz, desde que observadas as formalidades do artigo 595 do Código Civil, não se exigindo a imparcialidade dos signatários. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar a falsidade ou a nulidade do contrato, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica, especialmente quando existente histórico de contratações similares. A simples negativação decorrente de dívida originada em contrato válido não configura, por si só, dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 166, 595; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021.

(TJES, Apelação Cível n. 0000328-23.2020.8.08.0068, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 30.07.2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante alegou ser analfabeto, inexistência de contratação válida, divergência de impressão digital, ausência de prova da contratação e responsabilidade objetiva do banco, pleiteando indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo; (ii) avaliar a existência de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões do recurso impugnam de forma adequada os fundamentos da sentença recorrida, permitindo a análise do mérito.
4. A contratação por pessoa analfabeta é válida quando observadas as formalidades do art. 595 do Código Civil, como a assinatura a rogo por terceiro com a subscrição de duas testemunhas, o que se verifica no caso concreto. 5. A disponibilização do valor contratado na conta bancária de titularidade do apelante, que também recebe seu benefício previdenciário, reforça a presunção de contratação e fruição do empréstimo.
6. Não há comprovação de vício de consentimento ou fraude, tampouco pedido administrativo de cancelamento ou devolução anterior à propositura da ação, o que afasta a alegação de inexistência da relação jurídica.
7. A jurisprudência reconhece a validade de contratos celebrados por analfabetos quando preenchidos os requisitos legais, além de considerar insuficiente a mera negativa genérica de contratação para infirmar a higidez do negócio. 8. Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se configuram falha na prestação do serviço nem dano moral indenizável.
9. Não se caracteriza a litigância de má-fé, tendo em vista a condição de vulnerabilidade do apelante, pessoa idosa e analfabeta. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta é válida quando realizada mediante assinatura a rogo por terceiro de confiança e subscrição por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. 2. A mera negativa genérica de contratação não é suficiente para desconstituir a presunção de validade do contrato formalmente regular e com valores creditados em conta do contratante. 3. A ausência de prova de falha na prestação do serviço e de vício de consentimento afasta a responsabilidade civil da instituição financeira e o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CPC/2015, art. 85, §11; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000823-63.2021.8.08.0062, Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 26.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.

(TJES, Apelação Cível n. 5000760-74.2024.8.08.0016, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 05.06.2025)

É de se dizer, portanto, que o conjunto probatório coligido aos autos demonstra o cumprimento das formalidades legais e a higidez da manifestação de vontade da apelante, visto que os instrumentos contratuais acostados pelo banco apelado (Cédulas de Crédito Bancário nº 0010118725 e nº 0010185025) contêm a impressão digital da autora, devidamente identificada, a assinatura a rogo do Ildo Pereira dos Reis e a assinatura de duas testemunhas, Olivia Marré Pereira e Matilde Marré Marcarim, cujos documentos de identificação também foram anexados aos autos.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício capaz de macular o negócio jurídico, tendo sido respeitado o
iter
procedimental previsto no art. 595 do Código Civil, o que afasta a tese recursal de nulidade por ausência de instrumento público.

Demais disso, a prova da existência e validade da relação jurídica é corroborada pela demonstração do efetivo proveito econômico obtido pela apelante por intermédio da consecução dos empréstimos. O Ofício expedido pela Caixa Econômica Federal (id. 15297915) confirmou que os valores contratados, nas importâncias de R$ 451,11 e R$ 414,71, foram creditados mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta bancária de titularidade da autora (Agência 0719, Produto: 1288, Conta: 764069363-3), nas datas de 04/08/2021 e 18/08/2021, respectivamente.

A efetiva disponibilização do numerário na conta da consumidora, aliada à regularidade formal dos instrumentos contratuais, esvazia a alegação de desconhecimento ou fraude, evidenciando que a apelante contraiu o empréstimo e dele se beneficiou.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ANÁLIA VESTFAL DOS REIS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)